Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723032-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA NUNES NOBREGA, ADRIANO SOUZA NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27399712) interposto por CRISTIANO DA SILVA VIEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CLAUDIA CRISTINA NUNES NOBREGA e ADRIANO SOUZA NOBREGA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido, formulado pelo executado, de concessão de prazo para análise do laudo de avaliação do imóvel indicado no termo de penhora de ID 90989823 (processo referência). Eis o teor do decisório combatido (ID 95414827 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado solicita o prazo de 15 (quinze) dias para analisar o laudo de avaliação do imóvel penhorado, petição de ID 94755346. Entretanto, verifica-se que o aludido prazo já foi deferido, conforme certidão de ID 94048169. Certifique-se a Secretaria o prazo restante para oferecimento de impugnação e anote-se nos autos. Entrementes, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da proposta de acordo juntada em ID, 94223184. Com a manifestação, tornem os autos conclusos. Int. BRASÍLIA - DF, 22 de junho de 2021, às 17:37:32. MARIA ANGELICA RIBEIRO BAZILLI Juíza de Direito Almeja o agravante a reforma do decisão, a fim de que lhe seja concedido novo prazo para manifestação acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado nos presentes autos. Entende que a intimação, indicada no édito de ID 90934046 (processo referência), proferido em 6/5/2021, foi irregularmente tomada como válida, eis que a diligência ali consignada, conforme a certidão de ID 92554389 (processo referência) não teve sua finalidade atingida. Assevera que quando da prolação do decisório que determinou sua intimação para se manifestar acerca do laudo de avaliação do bem constrito (ID 90934046 – processo referência) não havia, até então, constituído causídico para sua defesa. Acrescenta que a manutenção da decisão combatida encerra violação aos ditames do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de que a tardia efetivação do cadastro e habilitação de seus patronos, levada a cabo em 8/6/2021, constitui óbice à conformação da regularidade do ato intimatório a que se refere o documento de ID 92557195 (processo referência). Colaciona aresto favorável à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal suscitada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo que não se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A propósito, convém colacionar os comandos dos arts. 513, § 2o e § 3o, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, que assim dispõem: Art. 513. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. (...) Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Conforme a certidão de ID 92554389 (processo referência), o teor da decisão de ID 90934046 (processo referência) foi enviado, pelo serviço postal, mediante correspondência, acompanhada de aviso de recebimento em mãos próprias (ARMP) ao endereço fornecido pelo demandado ao juízo. Frustrou-se, contudo, o recebimento da aludida carta, eis que o destinatário não foi ali encontrado. Com efeito, forçoso reconhecer, quanto à remessa da aludida carta, o atendimento aos preceitos encartados nos arts. 513, § 2o, II, e § 3o, e 274, parágrafo único, do CPC/2015 Consta do caderno processual eletrônico, ainda, a juntada, por ocasião da propositura do presente cumprimento de sentença, dos instrumentos válidos de procuração (ID 78061804 – processo referência) e substabelecimento de poderes em favor dos patronos Sandoval Borges Dias Júnior e Karolyne Guimaraes dos Santos, atuais defensores do executado (IDs 77595940 e 77595944). Nesse sentido, ante a constatação de que o réu havia outorgado procuração válida a advogados que vieram, ao longo do processo executivo anterior ao procedimento satisfativo que ora se investiga, a substabelecer em favor dos atuais patronos, os poderes outrora conferidos em seu favor, reputa-se regular sua intimação da ordem de ID 90934046 (processo referência), eis que preenchidos os requisitos elencados no art. 513, § 2o, I, do Código de Ritos. Ademais, mesmo que se considere que a habilitação dos causídicos do requerido tenha se aperfeiçoado, na espécie, apenas em 8/6/2021, como alega o recorrente, não se deve perder de vista que, nos moldes da certidão de ID 95584540 (processo referência), a parte permaneceu inerte até 17/6/2021, termo final para sua manifestação acerca do mencionado laudo de avaliação. Como se vê, descabida a pretensão recursal de abertura de novo prazo para a prática do ato ora discutido. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ARTIGO 513, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação 2. A fase de cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 3. Diante da intimação regular e do transcurso do prazo legal sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão do seu direito de impugnar os cálculos apresentados pelo credor. Ausente a probabilidade do provimento do recurso, não há fundamento legal para a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1149042, 07186298220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, por força dos comandos firmados no art. 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, inadmissível a subversão do trâmite processual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica bem como à regra da imutabilidade das relações processuais alcançadas pelo instituto da preclusão. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador